Tribunal: TCU
Processo: 005.645/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência e Uasg 112408 (Objeto: contratação de empresa especializada em obras técnicas de engenharia para instalação de um Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica, mini usina de 3.000 kWp, no Hospital das Forças Armadas, conectada à rede da NEOENERGIA (ON GRID),)

Inteiro teor:
Acórdão 4425/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer em parte da representação e, na parte conhecida, considerá-la improcedente, restando prejudicado o exame da cautelar, levantar o sigilo referente à peça 49 e determinar o arquivamento deste feito, dando ciência ao representante e ao Hospital das Forças Armadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.645/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Karina Macedo Marra Leal (20972/OAB-DF), representando Ll Serviços de Instalações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.